Tribunal: TJES
Processo: 5000790-86.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000790-86.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA PANDINI DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000790-86.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DALVA PANDINI DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte Autora alega não ter consentido.

Irresignada, a parte Autora recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, fraude indenizável, o que ensejaria a nulidade do contrato objeto da lide.

A relação material subjacente consiste na alegação da parte Autora em ter sido surpresada com a contratação perante a Ré, de empréstimo fraudulento que não autorizou, nem anuiu.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que justificarão a reforma ou manutenção do julgamento promovido pelo MM. Juízo da origem.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização da fraude na contratação do empréstimo em nome da parte Autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“Em sua defesa, imputa a parte Requerida legitimidade aos descontos promovidos junto ao benefício previdenciário recebido pela parte Autora uma vez que o contrato foi validamente celebrado entre as partes e o valor correlato foi depositado em sua conta bancária. A fim de provar a veracidade dos seus argumentos, trouxe o contrato subscrito pela Autora (id 12379310). Intimada para se manifestar a respeito da contestação, a parte Requerente reafirmou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes. Ademais, impugnou a autenticidade do documento de identificação pessoal acostado ao instrumento contratual. Por derradeiro, solicitou a juntada do contrato original digitalizado. Quanto à apresentação do instrumento contratual original, tenho que sua juntada aos autos é prescindível, uma vez que as demais provas coligidas já são suficientes para embasar o julgamento de mérito das pretensões autorais. Sobre a divergência entre o documento de identificação pessoal acostado ao contrato e aquele apresentado pela Autora em sua peça de ingresso, registra-se que, durante o trâmite processual, foi determinada a expedição de ofício para a Polícia Civil do Estado do Minas Gerais, responsável pela emissão do documento impugnado. Em resposta, a autoridade mineira assegurou que o documento é autêntico, prestado os esclarecimentos necessários no evento id 13797515. Não vejo, portanto, qualquer indício de falsificação documental, sendo crível imaginar que os dois RG’s acostados aos autos são autênticos, sendo um emitido no ano de 2009 na cidade de Mantena-MG (contrato) e o outro em Colatina-ES em 2014 (acostado à inicial). No que se refere à disponibilização do valor do empréstimo em benefício da Autora, tal fato não foi impugnado em réplica. Além disso, em audiência, a parte Postulante solicitou a concessão de prazo para juntar aos autos o extrato bancário da sua conta. Ocorre que, transcorrido o prazo para a produção da prova, a Demandante permaneceu silente, motivo pelo qual entendo como incontroversa a declaração da defesa, no que toca ao depósito do valor do empréstimo em conta bancária pertencente à Autora. Por derradeiro, comparando as assinaturas lançadas no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos de identificação pessoal acostados aos autos, vejo flagrante similaridade entre as rubricas, não sendo necessária a produção de prova pericial para alcançar tal conclusão, o que torna desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica. O julgamento definitivo do mérito é medida que se faz necessária, principalmente em razão do acervo probatório acostado aos autos, que demonstra a legitimidade dos descontos. A prova produzida é bastante para assegurar a tese de defesa, no sentido de que o contrato questionado inicialmente existe, é válido e está apto a produzir seus efeitos”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.